Tribunal: TJMT
Processo: 1021940-26.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021940-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SELENA GUARNIERI - CPF: 058.810.371-38 (ADVOGADO), RENAN RODOLFO PEREIRA PINHO - CPF: 032.570.301-93 (IMPETRANTE), JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), SELENA GUARNIERI - CPF: 058.810.371-38 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO – PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS – REGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SUSTENTADA A ILEGALIDADE DA MEDIDA – IMPERTINÊNCIA – APENADO INTIMADO PARA CUMPRIR O REGIME SEMIABERTO NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES – PROVIDÊNCIA CAUTELAR QUE VISA ASSEGURAR OS FINS E A EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO – PACIENTE QUE NÃO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O juiz da execução tem o poder-dever, diante do caso concreto, de determinar medidas que entender emergenciais, visando assegurar os fins e a efetividade do processo executivo, de maneira a inibir ato atentatório aos destinos da execução, de sorte que, na hipótese vertente, a regressão de regime mostra-se justificada, porquanto demonstrados indícios do cometimento de falta grave e o
periculum in mora
, não constituindo tal providência constrangimento ilegal.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelo cuidado dos filhos menores de 12 anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Renan Rodolfo Pereira Pinho
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Conforme consignado na decisão constante do Id. 63399458, pp. 1-3:

“Os impetrantes relatam, em síntese, que o paciente foi condenado a cumprir pena de 11 anos e 2 meses de reclusão, em virtude das práticas dos delitos de roubo majorado e tráfico de drogas (processo executivo de pena n. 0005719-54.2014.811.0045).

Alega que o paciente cumpriu em regime fechado o montante de 4 anos e 4 meses e 12 dias e que por atender as condições de tempo e boa conduta ele progrediu para o regime semiaberto em fevereiro de 2012.

Asseveram, em linhas gerais, a desproporcionalidade da regressão de regime, uma vez que “a falta de comparecimento mensal em juízo é considerada falta média, e não falta grave como determinou o juiz de primeiro grau” (Id. 63026461, p. 8).

Expõe que o ato judicial atacado despreza as peculiaridades do caso concreto, na medida em que ignora a justificativa apresentada pelo paciente quanto à sua ignorância em relação às obrigações supracitadas.

Afirmam que, o aludido descumprimento dos deveres inerentes ao regime semiaberto não revela censurabilidade que justifique a regressão, sobretudo a se considerar as condições pessoais do favorecido, alusivas ao exercício de trabalho lícito e à baixa instrução, aliada à ausência de cometimento de nova infração penal.

Ressalta que o favorecido tem dois filhos menores de idade, inclusive um é portador de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que dependem exclusivamente do amparo afetivo do genitor.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a decisão que decretou a regressão de regime do paciente”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações solicitadas foram encartadas no Id. 64330498, às pp. 2-3.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Execução Penal – Paciente condenado a pena de 11 anos e 2 meses de reclusão, em virtude das práticas dos delitos de roubo majorado e tráfico de drogas (processo executivo de pena n. 0005719-54.2014.811.0045) – Progressão para o regime semiaberto, condicionado “(...) A COMPARECER MENSALMENTE EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES E PARA ATUALIZAR SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL – Descumprimento das condições estabelecidas em audiência admonitória – Regressão de regime prisional para o fechado – Inconformismo – 1) Buscam os impetrantes a concessão da ordem, para reverter a decisão que determinou a regressão de regime – Liminar indeferida – A LEP autoriza, de forma expressa, a regressão de regime, quando houver o cometimento de falta grave – Falta grave configurada – Inteligência dos arts. 50 e 118, I, da LEP – 2) Alegam que paciente possui filhos menores de idade, inclusive um sendo portador de transtorno de deficit de atenção, o que ensejaria a concessão da ordem – Impossibilidade – não restou comprovada a imprescindibilidade do implicado aos cuidados dos filhos – Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação da ordem”

(Id. 66714965, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Inicialmente, importante consignar que a jurisprudência pátria vem se pronunciando sobre a inadequação de impetrações manejadas em substituição ao recurso próprio, a fim de racionalizar o emprego do
habeas corpus
, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em observância à lógica do sistema recursal vigente.

Excepciona-se, no entanto, as situações em que exsurge manifesta a ilegalidade da decisão impugnada, o que autoriza a superação desse óbice processual, razão pela qual passo à análise do presente
writ
.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi condenado pela prática dos delitos de roubo majorado e tráfico de drogas, à pena unificada de 11 anos e 2 meses de reclusão (processo executivo de pena n. 0005719-54.2014.811.0045).

No dia 6.2.2012 o reeducando foi devidamente intimado acerca das condições para cumprimento do regime semiaberto, quais sejam, a)
Deverá o reeducando se recolher diariamente em sua residência , a partir das 20h, em dias úteis, autorizada sua saída para o trabalho a partir das 06h: b) em dias não úteis, o reeducando deverá permanecer recolhido em sua residência, autorizada a frequência a cultos religiosos: c) Deverá o reeducando obter ocupação lícita, devendo comprovar o Juízo o cumprimento da obrigação no prazo de 30 (trinta) dias, ou, se impossibilitado, apresentar demonstrações concretas que tentou fazê-lo;
d) Não poderá o reeducando se ausentar da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização expressa deste Juízo; e) fica o reeducando obrigado a comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades e para atualizar seu endereço residencial”
(Id. 64360950, pp. 182-183).

Ato contínuo, foi certificado na data de 8.5.2018 que o reeducando apesar de intimado não atendeu ao chamado da justiça e que
deixou de cumprir as condições impostas para cumprimento de pena no regime semiaberto desde maio de 2016
.

Diante disso, o juízo singular determinou a regressão para o regime fechado.

Neste ponto insurge-se os impetrantes, pois, em sua concepção, o magistrado singular não poderia ter determinado a regressão do regime do paciente uma vez que
“a falta de comparecimento mensal em juízo é considerada falta média, e não falta grave como determinou o juiz de primeiro grau”
(Id 63026461, p. 8).

Como se sabe, o sentenciado está vinculado ao cumprimento das obrigações decorrentes da pena imposta e aos deveres estipulados no art. 39 da Lei de Execução Penal, a exemplo do comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença.

O art. 50 da Lei de Execução Penal estabelece rol taxativo de condutas que se classificam como faltas de natureza grave, praticadas por condenados que cumprem pena privativa de liberdade, no qual se insere o descumprimento de condições impostas.

Nesse cenário, não visualizo coação ilegal na liberdade de locomoção do beneficiário, visto que a sua conduta, a princípio, demonstra sua aparente inadaptação ao regime prisional mais brando, de sorte que, por imperativo legal referente ao art. 118 da LEP, fica sujeito à transferência para regime mais rigoroso em virtude de indicativos de que não se encontra respondendo positivamente à execução penal, sendo certo que o juízo
a quo
bem fundamentou as razões de fato e de direito que legitimam a adoção da medida cautelar objurgada no caso concreto.

A regressão cautelar ou sustação provisória de regime é inerente à função jurisdicional, aplicável tanto no processo de conhecimento quanto no processo de execução.

Nessa órbita, tem o juiz da execução o poder-dever, diante do caso concreto, de determinar medidas que entender emergenciais, visando assegurar os fins e a efetividade do processo executivo, de maneira a inibir ato atentatório aos destinos da execução, sendo certo que a sua adoção mostra-se justificada nas hipóteses em que demonstrado indícios do cometimento de falta grave e o
periculum in mora
, tal como no caso, não constituindo a providência constrangimento ilegal.

Nada obsta que o reeducando, que se encontra em lugar incerto e não sabido, uma vez recapturado, permaneça efetivamente preso, enquanto justifica suposta quebra de dever disciplinar de natureza grave disposta no art. 50 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA – NÃO COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO – RÉU RECALCITRANTE EM DESCUMPRIR AS MEDIDAS IMPOSTAS – REGRESSÃO CAUTELAR QUE SE FEZ NECESSÁRIA – CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.
Inexiste ilegalidade na regressão cautelar de regime de cumprimento de pena do reeducando que descumpre condição imposta e aceita quando da concessão da progressão ao regime semiaberto.
Regime prisional que deve ser revisto em conformidade com os artigos 50, inciso V e 118 da LEP. Decisão mantida. Ordem denegada”
(
HC
n.
1009077-38.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3.6.2020) - destaquei.

“(...)
Se o reeducando descumpre as condições impostas na sentença para o cumprimento da pena em regime semiaberto, [...] autoriza que o juiz da execução, com base no art. 66, inciso VI da LEP tome providencias imediatas visando o correto cumprimento da pena imposta e sujeita-se à regressão de regime prisional. (...)”
(TJMT,
HC
n. 80675/2015, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18.8.2015).

Noutro giro, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, entendo que tal pretensão não merece guarida.

Conquanto os signatários da prefacial tenham trazido prova cabal de que o paciente é genitor de duas crianças menores de 12 anos, inclusive uma é portadora de transtorno de déficit de atenção,
não comprovou

que ele é o

único responsável pelos cuidados das infantes
, ao revés, ao que afirma na inicial, os filhos estão sendo cuidados pela mãe.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente da Corte Superior. Veja-se:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. ARTICULADA ORGANIZAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ENTENDIMENTO DIVERSO DO COLEGIADO DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não constitui injunção legal inafastável, porquanto cabe ao julgador, com vistas a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, aquilatar a suficiência e adequação da medida. 3. In casu, embora seja genitor de uma menor impúbere, o paciente não preenche os requisitos legais necessários para o encarceramento domiciliar (art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal), pois, conforme consignou a instância precedente, não demonstrou ser sua presença indispensável aos cuidados de sua rebenta, que se encontra sob os cuidados maternos, motivação que, para ser afastada, exigir-se-ia revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via escolhida. 4. Ordem denegada.”
(
HC
n. 441.050/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7.8.2018).

Dessa forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seus filhos menores de 12 anos, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Ademais, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas para o caso em apreço, até porque o paciente deixou de cumprir as condições impostas no regime semiaberto por mais de 4 anos.

Considere-se ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020